Tribunal: TJMT
Processo: 0003418-16.2011.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003418-16.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROQUE PETRY FERRAZ - CPF: 474.061.940-72 (APELANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), NELI PECCIN - CPF: 336.183.130-04 (APELANTE), Jorge Rachid Jaudy (APELADO), HERDEIROS DESCONHECIDOS DE JORGE RACHID JAUDY (APELADO), ACELIO BECKER - CPF: 175.672.629-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI PECCIN - CPF: 189.868.030-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDO JOSE PECCIN - CPF: 441.858.550-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRRON LUIZ PECCIN - CPF: 352.911.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WALI Z. BECKER (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA - CPF: 411.857.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ RACHID JAUDY (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
–
PROCEDÊNCIA –
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
–
PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA
–
CITAÇÃO POR EDITAL
–
REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
–
BENEFÍCIO NÃO COMPROVADO
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO DA SENTENÇA
–
SENTENÇA DE PROCE
DÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária, declarando o domínio de Roque
Petry
Ferraz e Neli Peccin Ferraz sobre área de 27,1677 hectares, denominada Lote 09, Seção D, do Loteamento Gleba Iracema, no Município de Nova Mutum/MT.

2. Fato relevante. Os autores ajuizaram a ação em 16.10.2011, alegando exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 1991, utilizando a área para cultivo de soja, milho, arroz e criação de bovinos. O requerido Jorge Rachid
Jaudy
foi citado por edital e representado pela Defensoria Pública do Estado, que apresentou contestação por negativa geral.

3. Decisão de primeiro grau. A sentença reconheceu o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, considerando o prazo de posse superior a 20 anos, a ausência de oposição e o exercício da posse com ânimo de dono, julgando procedente o pedido. A sentença condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

4. O apelante pleiteia exclusivamente a concessão de assistência judiciária gratuita, sem apresentar qualquer insurgência quanto ao mérito da sentença que reconheceu a usucapião.

II. Questão em discussão

5.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera representação pela Defensoria Pública é suficiente para o deferimento automático da assistência judiciária gratuita; e (
ii
) verificar se há demonstração de hipossuficiência econômica que justifique a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

6. O recurso de apelação foi interposto com o objetivo exclusivo de obter a concessão de assistência judiciária gratuita, não havendo qualquer impugnação aos fundamentos da sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária.

7. A parte requerida foi citada por edital e representada pela Defensoria Pública do Estado, que apresentou contestação por negativa geral.

8. A representação pela Defensoria Pública não gera, por si só, o direito automático à concessão de assistência judiciária gratuita. O benefício exige a demonstração da condição de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

9. O apelante não apresentou qualquer documento ou declaração que comprove sua incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

10. A citação por edital ocorreu em razão da não localização do requerido, circunstância que não se confunde com a demonstração de insuficiência de recursos econômicos.

11. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica impede o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme exigência legal.

12. A ausência de impugnação específica ao mérito da sentença implica a manutenção integral do julgado de primeiro grau, que reconheceu o domínio dos autores sobre a área usucapienda após comprovação dos requisitos legais da usucapião extraordinária.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido. Assistência judiciária gratuita indeferida. Tese de julgamento: "1. A representação pela Defensoria Pública não gera o direito automático à concessão de assistência judiciária gratuita, sendo necessária a demonstração da condição de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 2. A citação por edital em razão da não localização do requerido não se confunde com a demonstração de insuficiência de recursos econômicos para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. A ausência de impugnação ao mérito da sentença em recurso de apelação implica a manutenção integral do julgado de primeiro grau."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE RACHID JAUDY
, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
ROQUE PETRY FERRAZ e NELI PECCIN FERRAZ
, que
julgou procedente o pedido para declarar o domínio dos autores sobre a área de 27,1677 hectares, denominada Lote 09, Seção D, do Loteamento Gleba Iracema, no Município de Nova Mutum/MT
.

Condenou
o requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, § 2o, do Diploma Processual Civil.

Em suas razões recursais, o apelante não impugna o mérito da sentença, limitando-se a requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que a assistência pela Defensoria Pública faz presumir sua hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, os apelados não se opõem ao pedido de concessão da justiça gratuita, reconhecendo que a representação pela Defensoria Pública, por si só, gera o direito pleiteado. Requerem o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que o mérito não foi combatido.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A questão central reside em verificar se a mera atuação da Defensoria Pública como curadora especial é suficiente para gerar presunção de hipossuficiência econômica e, consequentemente, o direito à gratuidade da justiça.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

Embora o §3o do artigo 99 do CPC estabeleça que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
, é necessário que tal alegação seja efetivamente realizada pela própria parte interessada ou por procurador com poderes específicos para tanto.

No caso em análise, o apelante foi citado por edital e defendido pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, nos termos do art. 72, II, do CPC.

Ocorre que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial decorre de imposição legal e não da comprovação de hipossuficiência econômica do representado.

A curadoria especial
constitui
função institucional da Defensoria Pública que não se confunde com a assistência jurídica aos necessitados. Enquanto esta última pressupõe a comprovação da
insuficiência de recursos, aquela independe da condição econômica do representado, sendo determinada pelo juiz quando verificada
a
revelia do réu citado por edital.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera, por si só, presunção absoluta de hipossuficiência econômica
, vejamos
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU CITADO POR EDITAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CURADOR ESPECIAL APELA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA DEFESA DO RÉU CITADO POR EDITAL, POR SI SÓ, NÃO GERA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO. CURADOR NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CONHECER OU DEMONSTRAR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. RECURSO, PORÉM, QUE COMPORTA DISPENSA DO PREPARO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002659-43.2022.8.26 .0438 Penápolis, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 23/02/2024, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELO CURADOR ESPECIAL - ILEGITIMIDADE - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. - O curador especial, ainda que membro da Defensoria Pública, não possui legitimidade para pleitear o benefício da gratuidade da justiça em nome da parte assistida - Não se presume, em favor do réu revel, citado fictamente,
a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita, ainda que nomeado Defensor Público na função de curador especial. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0350264-71.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.035025-6/001, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/04/2024, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/04/2024)

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a condição de hipossuficiência do apelante. Não foi apresentada declaração de pobreza ou qualquer outro documento que comprove a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

O fato de os apelados não se oporem à concessão do benefício não vincula o julgador, que deve analisar os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Assim,
se
não restou demonstrada a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026